Tribunal: TJSP
Processo: 2283631-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Paciente e outro comparsa que foram presos em flagrante após subtraírem 38m de fio de cobre, 'res furtiva' avaliada em R$ 1.800,00 – Prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Paciente e outro comparsa que foram presos em flagrante após subtraírem 38m de fio de cobre, 'res furtiva' avaliada em R$ 1.800,00 – Prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas – Paciente que, embora genitora de criança menor de 12 anos, não preenche os requisitos para obtenção de prisão domiciliar, especialmente porque praticou a infração aqui tratada quando estando no gozo de liberdade concedida por outro juízo por fatos semelhantes – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.